Tribunal: STF
Processo: HC 236562
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUAN Henrique Gonçalves Dias contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 871.744/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUAN HENRIQUE GONÇALVES DIAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2275239-89.2023.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto o art. 33 c/c art. 40, inciso V [tráfico interestadual], ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 15/19).



    Contra a referida sentença, impetrou-se habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem (e-STJ fls. 20/27).



    Nesse contexto, no presente writ, a defesa alega que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto afasta a prisão preventiva. Sustenta a ausência dos requisitos da segregação cautelar.



    Aduz que a quantidade de droga apreendida e a gravidade abstrata do delito não são suficientes para justificar a segregação cautelar. Assevera que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça.



    Diante do exposto, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, ‘uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental’ (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, ‘longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido’ (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, ‘para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica’ (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015.



    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.



    Busca-se, em síntese, a concessão da liberdade provisória ao paciente, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, devido à carência de fundamentação idônea e a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória.



    De fato, até data recente, era entendimento consolidado em ambas as turmas criminais desta Corte Superior que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que, em homenagem ao princípio da homogeneidade, o acusado seja mantido em local compatível com o fixado na sentença. Nessa linha, destaco os seguintes julgados: [...].



    Todavia, a Suprema Corte firmou entendimento em sentido diverso, ou seja, de que ‘[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva’. (AgRg no HC n. 197.797, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Relator p/ acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que ‘[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes’. (AgRg no HC n. 221.936, Relator Ministro NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).



    Ainda segundo o STF, isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da custódia com o regime ao qual o réu foi condenado.



    Ou seja, ‘[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes’. (AgRg no HC n. 223.529, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). Nesse sentido, julgou o Excelso Pretório que: [...].



    Em outras palavras, deve ser realizada uma avaliação do caso concreto para que se verifique se a hipótese apresenta excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão, sob recolhimento compatível com o regime fixado na condenação. Não sendo esse o caso, deve ser revogada a custódia.



    Ora, com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados.



    Assim, segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime (AgRg no HC 640.933/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).



    No particular, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 64/65):



    ‘Consta no expediente que LUAN transportava 03 tabletes e meio de maconha, sem autorização legal, a droga foi adquirida em Três Lagoas no Estado de Mato Grosso do Sul e seria transportada até a cidade Andradina - Estado de São Paulo, a abordagem foi realizada na Rodovia SP 300 Km, 660 - Rural Castilho/SP. A droga encontrada com o indiciado totalizou cerca 2.955 gramas de maconha (fls. 24). (...) No caso dos autos, há prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas em solo policial: os depoimentos dos policiais militares apontam os indícios de autoria, além da expressiva quantidade de droga apreendida, conforme laudo de fls. 23/26. No caso versado, os fatos narrados são bastante graves. (...) Entendo ser necessária, proporcional e adequada a prisão preventiva do investigado, ao menos por ora, especialmente como forma de fazer cessar a prática delituosa e acautelar a ordem pública’.



    Posteriormente, ao proferir a sentença, o Juízo de primeiro grau condenou o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos (e-STJ fls. 18/19):



    ‘No presente caso, o Acusado é primário, todavia, pela grande quantidade (3kg de maconha) autoriza a conclusão, por presunção, de que o Acusado se dedica a atividades criminosas, pois, normalmente, a grande quantidade relata que o confiança dos demais integrantes para o exercício do transporte, de forma audaciosa visando o comércio interestadual de estupefaciente. Ainda, é caso de aumento de 1/6 (um sexto) pela causa do artigo 40, V, da lei de Drogas (tráfico interestadual), alcançando a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão; 583 (quinhentos e oitenta e três)dias-multa. Assim, torno definitiva a pena base à míngua de circunstâncias modificadoras. FIXO o regime inicial SEMIABERTO conforme a redação do artigo 33, § 2º, b, do Estatuto Repressivo Brasileiro, pois, acusado primário, e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito) anos. (...) MANTENHO a prisão cautelar do acusado nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal (‘O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’), conforme alteração promovida pelo Lei nº 12.736/2012, pois, o réu se encontra preso em razão do presente processo e assim deverá permanecer até o trânsito em julgado desta decisão, eis que persistem os motivos que ensejaram a segregação provisória, os quais são reforçados pela confirmação da condenação. Resumindo, RATIFICO a decisão que determinou a segregação durante o trâmite do processo, recomendando-se’.



    Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, o Tribunal de origem ponderou que (e-STJ fls. 24/27):



    ‘Na hipótese, era mesmo caso de manter a custódia do paciente, pois se ele vinha preso desde o início da instrução processual, à vista da necessidade da medida, devidamente justificada quando da decretação da preventiva, ela deve ser preservada com o advento da sentença condenatória, não se justificando agora a soltura dele, mormente por já estar condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime prisional inicial semiaberto, que não permite a concessão de nenhum benefício liberatório imediato, com o que se assegura a preservação da ordem pública, circunstância que desde a prisão em flagrante motivou a manutenção do paciente no cárcere. Bem por isso, descabe falar na soltura dele para recorrer em liberdade. Aliás, ofende a lógica e o bom senso que, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva no curso da instrução e, não se alterando esse quadro com o advento da decisão condenatória, possa o paciente, condenado por crime que envolveu transporte interestadual de grande quantidade de maconha (cerca de 3 quilos), cuja gravidade concreta se extrai das próprias circunstâncias de sua prática (AgRg no HC nº 828184, 6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 21.08.2023, DJe 23.08.2023), ser posto em liberdade para apelar. (...) No caso, fixado na sentença o regime prisional inicial semiaberto, a mantença do paciente em regime fechado, mesmo que em prisão cautelar, impõe a ele constrangimento ilegal. Portanto, embora não se possa falar em revogação da prisão cautelar, porquanto ainda presentes os motivos que a justificaram, estando ainda pendente de oportuna remessa e apreciação por esta Corte o recurso de interposto pelo paciente, é de rigor a concessão da ordem para assegurar que a custódia do paciente observe as regras próprias do regime prisional semiaberto fixado na sentença, oficiando-se para o cumprimento dessa providência ao juízo ao qual incumbe a execução provisória da pena e à Secretaria da Administração Penitenciária’.



    No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, especialmente em razão da expressiva quantidade de droga apreendida – cerca de 3kg de maconha (e-STJ fl. 18) – em contexto de tráfico interestadual. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que ‘são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente’ (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).



    Ademais, a adequação da prisão preventiva do recorrente ao regime semiaberto já foi determinada pelo Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 26/27), não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: [...].



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (documento eletrônico 3)  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “A DEFESA TÉCNICA subscritora vem, perante este esse juízo, a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA ou APLICAÇÕES DAS MEDIDADES CAUTELARES DIVERSAS A PRISÃO.



    Passo a expor as razões do inconformismo.



    Trata-se de em flagrante, onde se apura em tese, as condutas descritas nas normas incriminadoras do artigo 33 da Lei de Drogas.



    Após os devidos tramites, foi recebida a denúncia.



    Em seguida ocorreu a audiência de instrução e julgamento, onde o qual o paciente foi condenado a pena de 5 anos e 10 meses no regime semiaberto negado o direito de recorrer em liberdade.



    Inconformado o paciente impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Origem onde foi negado a liminar.



    Eis a síntese do necessário.” (documento eletrônico 1, p. 2)  



    Ao final, requer:  



    “Do exposto, considerando toda a fundamentação em alhures, REQUER A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado.



    No mais, considerando que as medidas cautelares são suficientes para o caso em apreço, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, que sejam aplicadas ao paciente, tendo em vista, o regime inicial de pena, ou seja, semiaberto. 



    Do exposto, considerando que fora aplicado o regime semiaberto na sentença e seus predicativos subjetivos, requer a concessão da liminar para que o paciente responda o processo em liberdade. Por fim, após a manifestação do D. Representante do Ministério Publico que a liminar seja concedida em definitivo.” (documentos eletrônicos 1, pp. 8-9)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 871.744/SP (documento eletrônico 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que “[...] a adequação da prisão preventiva do recorrente ao regime semiaberto já foi determinada pelo Tribunal de Justiça”, a compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial indicado ao cumprimento da pena.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator